Tribunal: STF
Processo: ARE 1541521
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Lei estadual nº 4.602, de 1993, e Decreto estadual nº 12.543, de 2007. Fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente (FEDCA). Omissão estatal no repasse de verbas públicas. Possibilidade de controle judicial para garantia de direitos fundamentais. Impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que reconheceu a obrigação do Estado de realizar repasses financeiros ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei estadual nº 4.602, de 1993, para viabilizar políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. O ente estadual sustenta que a decisão viola o princípio da separação dos poderes, e questiona a competência da Vara da Infância e Juventude para julgar a ação.



    2. Fato relevante. Da sentença de 1º grau, mantida pelo Tribunal de origem, consta: “mais de 85% das crianças piauienses com menos de 4 anos encontram-se fora da creche ou escola, 5,3% do público em idade escolar não frequenta a escola e o Estado do Piauí apresenta o pior índice de trabalho infantil no cenário nacional”. 



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação civil pública para “determinar ao Estado do Piauí que efetue, imediatamente, o repasse dos recursos previstos na unidade orçamentária nº 30104 ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente”. O TJPI manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação ao princípio da separação dos poderes na decisão na qual se determina a destinação de verbas públicas para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente; e (ii) definir se a competência para julgamento da ação cabe à Vara da Infância e Juventude ou à Vara da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima em situações excepcionais, quando demonstrada a inércia do Poder Público em cumprir obrigações constitucionais.



    6. O Tribunal de origem constatou, com base em elementos fáticos, a omissão do Estado do Piauí na destinação de recursos ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, comprometendo a implementação de políticas essenciais. 



    7. Assim, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, de que “o Ministério Público não demonstrou a existência de qualquer norma que expressamente determine a utilização de uma unidade orçamentária para prover o Fundo da Criança e Adolescente”; que “o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei Estadual nº 4.602/93, regulamentada pelo Decreto Governamental nº 12.543/07, normas que encontram-se em perfeita harmonia com a legislação nacional, cuja exigência limita-se à instituição do próprio Fundo, e não da criação de uma unidade orçamentária”, e que “deveria a ação ter sido proposta numa das varas competentes para conhecer e julgar ações nas quais estão presentes estes entes públicos, no caso, as Varas da Fazenda Pública”, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei estadual nº 4.602, de 1993, e Decreto estadual nº 12.543, de 2007, para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais à proteção de crianças e adolescentes quando houver omissão estatal na destinação de recursos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. O reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, incs. LIV e LV, 167, incs. I e II, 208 e 227; Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 9º, § 2º; Lei estadual nº 4.602, de 1993; ECA, arts. 148, inc. IV, 208 e 209.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; e ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OMISSÃO ESTATAL DE REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. DEVER ESTATAL DE ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM ABSOLUTA PRIORIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA.



    1. No tocante à competência da Justiça da Infância e da Juventude, o ECA prevê expressamente que esta é absolutamente competente para processar e julgar as ações civis relativas a direitos afetos à criança e ao adolescente, sejam elas individuais ou coletivas, aí incluídas aquelas que se voltam contra a não efetivação de políticas públicas nessa seara, como se extrai dos arts. 148, IV, 208 e 209.



    2. Mesmo que se reconheça o caráter autorizativo do orçamento público, é certo que o ente público não poderá se escusar de realizar despesas orçamentárias cujo dever de cumprimento não surgiu por força da norma orçamentária em si, mas de normas constitucionais e legais. Nesse aspecto, o art. 9º, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), ‘não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente’, o que significa dizer que estas não podem ser arbitrariamente contingenciadas pelo poder público, sob pena infringência direta às normas constitucionais e legais que as respaldam.



    3. O Fundo Estadual da Criança e do Adolescente do Piauí foi criado pela Lei Estadual nº 4.602/1993, para o financiamento das ações e políticas públicas relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes a serem definidas pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (arts. 2º, 3º e 6º). A manutenção deste fundo é uma obrigação financeira legal do ente e, mais ainda, tem seu fundamento indireto na norma constitucional que prevê o dever do poder público de assegurar direitos sociais às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, como se extrai dos arts. 227 da CF/88 e 248 da CE-PI, o que justifica o controle judicial do cumprimento dela e da implementação de políticas necessárias à consecução dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes. Jurisprudência do STF e deste TJPI.



    4. Assim, não há como dar guarida às alegações do recorrente e reformar a sentença, para afastar a condenação do Estado do Piauí, diante da existência de obrigação constitucional e legal deste ente público em alocar receitas públicas orçamentárias no aludido fundo, criado pela Lei Estadual n. 4.602/1993. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 9, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, incs. LIV e LV, e 167, incs. I e II, da Constituição da República.



    2.1. Afirma que “o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei Estadual nº 4.602/93, regulamentada pelo Decreto Governamental nº 12.543/07, normas que encontram-se em perfeita harmonia com a legislação nacional, cuja exigência limita-se à instituição do próprio Fundo, e não da criação de uma unidade orçamentária. Caso o Judiciário mantenha a sentença de primeiro grau, estará substituindo-se na função do gestor, mormente por tomar decisão de cunho administrativo e que não advém de exigência legal” (e-doc. 14, p. 11).



    2.2. Salienta que “o direito em análise é de ordem eminentemente administrativa. Trata-se de uma Ação Civil Pública que tem em seu polo passivo um ente público. Versando a ação sobre controvérsia administrativa que não diz respeito aos institutos do ECA, e tendo um ente público em seu polo passivo, deveria a ação ter sido proposta numa das varas competentes para conhecer e julgar ações nas quais estão presentes estes entes públicos, no caso, as Varas da Fazenda Pública. Nesse sentido, dispõe a Lei de Organização Judiciária vigente, Lei 3.716/79, estabelece, para o foro da Comarca de Teresina, Vara privativa para julgamento das Fazendas Públicas estadual e municipal, ex vi do art. 42, II, “b”, verbis: Art. 42 – Na Capital, observadas as disposições do artigo 106, do Código de Processo Civil, a competência dos Juízes de Direito, determina-se pelas seguintes normas: (...)” (e-doc. 14, p. 13).



    2.3. Sustenta que “não se discute qualquer relação referente a menor, mas apenas a possibilidade de sequestro de verbas públicas, situação que não se correlaciona com os direitos decorrentes da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, uma vez verificada a incompetência absoluta da Vara da Infância e Juventude para ter atuado no feito, devem os presentes autos serem remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública” (e-doc. 14, p. 13).



    2.4. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja admitido, conhecido e provido para sanar as violações à Constituição Federal e reformar o acórdão de mérito, julgando desde já integralmente procedentes os pedidos do recurso de apelação do Estado do Piauí e: (a) denegar, no mérito, os pedidos do Ministério Público; (b) reconhecer a violação ao devido processo legal e determinar o retorno dos autos para novo julgamento, em órgão do Poder Judiciário que não padeça do mesmo vício” (e-doc. 14, p. 14).



    3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF (e-doc. 18).



    4. O agravante alega que “afasta-se a incidência da Súmula 283 /STF ao caso, porquanto o agravante enfrentou pontualmente todos os fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem”, e que, “também, não há que se falar em atração à Súmula nº 279 do STF, pois a revaloração de dados explicitamente demonstrados é admitida pela melhor jurisprudência pátria, quando aduz que revaloração da prova especificamente admitida e delineada no acórdão recorrido não implica em reexame vedado na instância incomum” (e-doc. 20, p. 5).



    5. Em contrarrazões, o agravado argumenta que, “diante da inexistência do ataque específico dos fundamentos da decisão agravada, o Ministério Público do Estado do Piauí requer o não conhecimento do presente agravo; e, diante da fundamentação deficiente e por pretender o reexame de provas, o Ministério Público do Estado do Piauí requer seja negado provimento o presente recurso” (e-doc. 22, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.



    7.1. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere às crianças e aos adolescentes (ex vi dos arts. 208 e 227 da CRFB).



    7.2. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    7.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Supre Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que, do acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, consta que “discute-se sobre a omissão estatal de repasse de recursos públicos ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Estadual nº 4.602/1993, o que teria dificultado a consecução de políticas públicas relacionadas ao interesse das crianças e adolescentes”, e que “mais de 85% das crianças piauienses com menos de 4 anos encontram-se fora da creche ou escola, 5,3% do público em idade escolar não frequenta a escola e o Estado do Piauí apresenta o pior índice de trabalho infantil no cenário nacional”. Confira-se:



    “(...) Na hipótese, cuida-se de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, em razão da omissão do ente estadual de repassar verbas orçamentárias para a composição do Fundo Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Estadual nº 4.602/1993 (...).



    No tocante à competência da Justiça da Infância e da Juventude, o ECA prevê expressamente que esta é absolutamente competente para processar e julgar as ações civis relativas a direitos afeto à criança e ao adolescente, sejam elas individuais ou coletivas, aí incluídas aquelas que se voltam contra a não efetivação de políticas públicas nessa seara, como se extrai de seus arts. 148 IV, 208 e 209 nos seguintes termos: (...)



    Nesse aspecto, alega o Estado do Piauí, em seu recurso apelatório, que o atendimento do pleito de repasse de verbas públicas ao referido fundo implicará em malsinada intromissão judicial no mister administrativo, com violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88). 



    Com efeito, não há como negar que as leis orçamentárias são meramente formais, na medida em que, nelas, apenas há previsão de receitas públicas e autorização da realização das respectivas despesas na forma dos arts. 165, § 8º, da CF/88 e 2º da Lei nº 4.320/64, sem que disto decorra uma obrigação do poder público de executar integralmente o orçamento previsto e autorizado em lei. 



    Nesse sentido, ao menos a princípio, as leis orçamentárias têm forma, mas não têm conteúdo de lei, primeiro porque não são genéricas e abstratas, e, em segundo lugar, porque não veiculam direitos subjetivos. 



    Ao lado disso, como, via de regra, o orçamento público, aprovado nas leis orçamentárias do ente, não cria despesas, mas apenas autoriza sua realização, prevalece que ele é, primordialmente, autorizativo e não vinculativo.



    (...)



    Em resumo, ao menos em regra, quanto à realização das despesas, o orçamento público é meramente autorizativo, pois o administrador não está vinculado ao cumprimento das despesas nele previstas, isto é, não há direito subjetivo à execução orçamentária.



    (...)



    Nesse aspecto, o ente público não poderá se escusar de realizar despesas orçamentárias cujo dever de cumprimento não surgiu por força da norma orçamentária em si, mas de normas constitucionais e legais.



    (...)



    No caso sub examine, discute-se sobre a omissão estatal de repasse de recursos públicos ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Estadual nº 4.602/1993, o que teria dificultado a consecução de políticas públicas relacionadas ao interesse das crianças e adolescentes.



    (...)



    Nestes termos, como se trata de obrigação financeira que, ao menos em parte, ultrapassa o campo da discricionariedade administrativa, já que, em razão das normas constitucionais e infraconstitucionais, não pode haver livre contingenciamento das receitas destinadas à concretização das políticas públicas de interesse das crianças e adolescentes, é possível que haja controle judicial da alimentação do fundo público criado pela Lei Estadual nº 4.602/1993, sem que isso importe em violação ao princípio da separação do poderes.” (e-doc. 9, p. 4-11, grifos nossos).



    8.1. Da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, mantida pelo TJPI, consta:



    “(...) mais de 85% das crianças piauienses com menos de 4 anos encontram-se fora da creche ou escola, 5,3% do público em idade escolar não frequenta a escola e o Estado do Piauí apresenta o pior índice de trabalho infantil no cenário nacional.” (e-doc. 5, p. 8).



    9. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da parte agravante de que “o Ministério Público não demonstrou a existência de qualquer norma que expressamente determine a utilização de uma unidade orçamentária para prover o Fundo da Criança e Adolescente”, que “o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei Estadual nº 4.602/93, regulamentada pelo Decreto Governamental nº 12.543/07, normas que encontram-se em perfeita harmonia com a legislação nacional, cuja exigência limita-se à instituição do próprio Fundo, e não da criação de uma unidade orçamentária”, e que “deveria a ação ter sido proposta numa das varas competentes para conhecer e julgar ações nas quais estão presentes estes entes públicos, no caso, as Varas da Fazenda Pública” (e-doc. 14, p. 11-13), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei estadual nº 4.602, de 1993, e Decreto estadual nº 12.543, de 2007, para concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental. Políticas públicas. Limites da intervenção judicial. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Nega-se provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve acórdão que reformou sentença, por não haver determinações específicas ao município para implementação de abrigo para crianças e adolescentes, conforme o tema 698 da repercussão geral. 2. A ação civil pública objetivava impor ao município obrigação de fazer consistente na implantação e manutenção de abrigo. 3. A sentença julgada procedente não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública a apresentação de plano ou meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 4. O acórdão recorrido manteve a reforma da sentença com base no tema 698 da repercussão geral (RE 684.612/RJ). II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário comporta o reexame do acervo fático-probatório para modificar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, considerando a jurisprudência do STF sobre a intervenção judicial em políticas públicas (tema 698) e a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 6. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada, apresentando alegações impertinentes e mera discordância da decisão. 7. A jurisprudência pacífica do STF, reafirmada no RE 684.612/RJ (tema 698), define os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde. 8. A decisão recorrida está em consonância com o tema 698, pois a sentença não atendeu aos parâmetros estabelecidos para a intervenção judicial, determinando obrigação de fazer específica sem apontar finalidades e meios adequados. 9. O reexame do acervo fático-probatório é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. 10. Precedentes citados reforçam a impossibilidade de reexame de provas e a necessidade de observar os limites da intervenção judicial em políticas públicas. IV. Dispositivo e tese 11. Nega-se provimento ao agravo regimental. Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas requer demonstração de ausência ou deficiência grave do serviço, com determinação de finalidades e meios adequados pela Administração Pública para alcançar o resultado; o reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário quando contrariar a jurisprudência firmada no tema 698 e Súmula 279 do STF. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 279/STF. Jurisprudência relevante citada: RE 684.612/RJ; RE 1.448.120-AgR/GO; RE 1.505.145-AgR/CE.”



    (RE nº 959.535-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 17/03/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOCIOEDUCANDAS GRÁVIDAS E LACTANTES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 963.663-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 06/09/2017, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Proteção à criança e ao adolescente. Prequestionamento. Ausência. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 4. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 893.652-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2016, p. 23/03/2017, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 3, p. 50), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator